Tribunal: STF
Processo: HC 126475
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – JUSTIÇA E ILEGALIDADE. De regra, a pena-base é definida sob o ângulo do justo ou do injusto, não cabendo generalizar o instituto da ilegalidade.



    PENA – FIXAÇÃO. Mostra-se fundamentada a fixação da pena-base, tendo em conta a reprovabilidade da conduta do réu e os motivos da prática delituosa.